Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RENÚNCIA AO CRÉDITO EXCEDENTE. ATO JURÍDICO PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que afastou a renúncia ao crédito que ultrapassa 10 (dez) salários mínimos e aumentou o teto da RPV para 20 (vinte) salários mínimos.
2. O agravante também questiona a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, alegando afronta ao princípio da separação dos poderes, bem como a ocorrência de anatocismo e bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) verificar se é possível a retratação da renúncia ao crédito excedente ao teto da RPV após sua homologação judicial; e (II) aferir a legalidade da incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renúncia ao crédito excedente ao teto das RPVs é direito disponível do credor e, uma vez homologada por decisão preclusa, constitui ato jurídico perfeito e irretratável, salvo em casos de vício de consentimento, o que não se verifica na hipótese em exame.
5. A superveniência de decisão judicial declarando a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 não tem o condão de alterar situações jurídicas já consolidadas, no caso, a renúncia ao valor que excede 10 salários mínimos.
6. A Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deve incidir sobre a dívida consolidada até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem, pois sua aplicação ocorre de forma simples e prospectiva.
7. O CNJ é responsável por regulamentar a gestão dos precatórios, conforme o artigo 103-B, § 4o, da Constituição Federal, logo não há violação ao princípio da separação dos poderes na edição da Resolução no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para determinar que a expedição de RPV seja limitada a 10 (dez) salários mínimos, em razão da renúncia do exequente. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A renúncia ao crédito excedente ao teto das RPVs, após ser homologada, constitui ato jurídico perfeito e irretratável, salvo vício de consentimento.
2. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e regulamentado pela Resolução no 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem.
Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021; Lei Distrital no 6.618/2020; e Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1943375, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1899218, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 31.7.2024; e TJDFT, Acórdão 1834332, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14.3.2024.